Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802106-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IZABELA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802106-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABELA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE A AGRAVADA NO BEM OBJETO DO LITÍGIO, ESTÁ CORRETA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE, EM NENHUM MOMENTO DISCUTIU ASPECTOS REFERENTES A QUEM DETINHA A MELHOR POSSE, LIMITANDO-SE A DISCUTIR A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL POR PARTE DA AGRAVADA E QUE OS MENORES FICARIAM DESAMPARADOS, ELENCANDO PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES DO ECA. EMBORA HAJA O PERIGO RESULTANTE DO RISCO, PRINCIPALMENTE POR CONTA DOS MENORES, NÃO RESTA DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO QUE PERTINE À POSSE OBJETO DO LITÍGIO. ISSO PORQUE, MUITO EMBORA TANTO A AGRAVANTE QUANTO A AGRAVADA ALEGUEM SEREM LEGÍTIMAS POSSUIDORAS DO IMÓVEL, OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, SOMENTE A AGRAVADA JUSTIFICOU QUE MANTINHA A POSSE INDIRETA SOBRE ELE, EM VIRTUDE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802106-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABELA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IZABELA SILVA DOS SANTOS
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse proposta por
MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA
.

Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou liminarmente a reintegração de posse da agravada no imóvel objeto do litígio, aduzindo que a decisão teria se baseado em um simples recibo de compra que não comprova a titularidade da agravada em relação ao imóvel.

Aduziu que foi casada com o filho da Agravada e por isso sua ocupação não foi irregular, tendo inclusive construído o imóvel, com a anuência da Agravada.

Continuando, afirma não ter para onde ir com os dois filhos menores caso cumprida a decisão agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação com a reforma da decisão combatida.

O efeito suspensivo foi negado.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É

o relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 25 de setembro de 2020

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802106-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABELA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILSON NEVES MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso., eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

À luz do art. 1.196 do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC/15.

O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do Novo Diploma Processual. Deferida a reintegração de posse nos autos da ação principal em favor da parte agravada, cabe à parte agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

No presente caso, conforme observei, por ocasião da negativa do efeito suspensivo, a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse a agravada no bem objeto do litígio, está correta, tendo em vista que a recorrente, em nenhum momento discutiu aspectos referentes a quem detinha a melhor posse, limitando-se a discutir a ausência de comprovação da titularidade do imóvel por parte da Agravada e que os menores ficariam desamparados, elencando princípios e disposições do ECA.

É certo que, embora haja o perigo resultante do risco, principalmente por conta dos menores, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado no que pertine à posse objeto do litígio.

Isso porque, muito embora tanto a agravante quanto a agravada aleguem serem legítimas possuidoras do imóvel, objeto da ação de reintegração de posse, somente a agravada justificou que mantinha a posse indireta sobre ele, em virtude dos documentos acostados.

De sorte que, por ora, entendo que não merece censura a decisão que deferiu a agravada a reintegração liminar na posse do imóvel.

POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL.
LIMINAR
. CONCESSÃO DE PLANO. REQUISITOS. Na técnica do Código de Processo Civil a concessão de
liminar
possessória para manutenção ou
reintegração
inaudita altera parte pelo procedimento especial, diferentemente do rito comum que se rege pelo art. 294 do CPC, tem por pressuposto que a inicial esteja instruída com a prova exigida pelo art. 561 do CPC. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão
agravada
. RECURSO DESPROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70084008978, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 31-08-2020).

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/11/2020